Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-59.2009.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001279-59.2009.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM - CPF: 016.473.251-96 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), Aroldo Bernardo de Souza (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), Claudinei Ferreira Costa (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), AROLDO BERNARDO DE SOUZA (EMBARGADO), CLAUDINEI FERREIRA COSTA - CPF: 458.894.301-49 (EMBARGADO), AROLDO BERNARDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO BERNARDO DE SOUZA (EMBARGANTE), CLAUDINEI FERREIRA COSTA - CPF: 458.894.301-49 (EMBARGANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM - CPF: 016.473.251-96 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001279-59.2009.8.11.0087

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – POSSIBILIDADE – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E SER FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SUPRIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

Se o embargante não logrou demonstrar que houve decréscimo em seus ganhos com a nova atividade que passou a exercer após o acidente, apesar de não poder mais exercer a mesma atividade, não faz jus ao pensionamento vitalício porque a mudança de atividade não implicou em prejuízo dos seus rendimentos
.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001279-59.2009.8.11.0087

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0001279-59.2009.8.11.0087

EMBARGANTE:
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
.

EMBARGADO:
CLAUDINEI FERREIRA COSTA

Comarca de Guarantã do Norte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
, de acórdão que deu provimento ao apelo do embargante.

O Apelo n.º 0001279-59.2009.8.11.0087 restou assim ementado (ID 193008669 - Pág. 1):

"
APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – POSSIBILIDADE – O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE LEVAR EM CONTA AS PARTICULARIDADES DO CASO E SER FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos atos praticados pelo condutor e responsáveis pelos danos causados à vítima.

Comporta reforma o valor da indenização por danos estéticos e por danos morais, para que sejam arbitrados levando em conta as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 193271173):
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se pronunciou acerca do pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes. Sustenta que restou demonstrada a invalidez permanente para sua atividade laboral original.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal.

CONTRAMINUTA
(ID 193856172): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001279-59.2009.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
, de acórdão que deu provimento ao apelo do embargante.

O embargante,
DIEGO RODRIGUES PADILHA BRUM
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se pronunciou acerca do pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes. Sustenta que restou demonstrada a invalidez permanente para sua atividade laboral original.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal.

O embargante alega que houve omissão no que diz respeito ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes, em razão da redução de sua capacidade laborativa, uma vez que não consegue mais realizar as atividades laborais que antes desempenhava, tendo que se adaptar a outras, de menor complexidade.

Verifica-se que, de fato, houve omissão com relação ao pleito, formulado tanto na inicial quanto no apelo, porém não foi discutido no acórdão embargado, o que enseja sua análise.

A indenização por lucros cessantes pressupõe a prova da perda da capacidade laborativa ou a sua depreciação.

Isto é, nos termos do art. 950 do C. Civil:

“
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão
,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização além das despesas com o tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

De fato, restou comprovado que o sinistro trouxe sequelas que impedem o ofendido de exercer a atividade profissional que outrora desempenhava, tanto é que foi aposentado pela previdência social por invalidez permanente, e que teve a sua capacidade de trabalho reduzida, tem direito à pensão mensal.

No caso, entretanto, o embargante não logrou demonstrar que tivesse tido decréscimo em seus ganhos com a nova atividade que passou a exercer após o acidente, de modo que, apesar de não poder mais exercer a mesma atividade, tal fato não implicou em prejuízo dos seus rendimentos.

Há que se levar em consideração a ressalva feita pelo magistrado na sentença, mormente por ser quem conhece de perto as condições atuais do autor. Vejamos:

“
2) Dos lucros cessantes

Quanto ao pedido de lucros cessantes,
não ficou demonstrada a perda da capacidade laborativa ou mesmo de necessidade de emprego de maior esforço para a atividade habitualmente exercida, muito pelo contrário
. Há nos autos provas de que
o autor passou, inclusive, a exercer função melhor remunerada, exercendo cargo comissionado neste município
(60209412 - Pág. 39), e ainda passando de promotor de vendas à auxiliar de contabilidade, conforme afirmou em audiência, profissão essa que demanda trabalho interno e sem exigência de esforço físico, por ser eminentemente intelectual.

Além disso, o réu acostou documentos comprovando que
o autor exerce atividade física (ciclismo) e percorre longas distâncias (id 60209412 - Pág. 42/46 e id 60209413 - Pág. 01/18), o que corrobora com o fato de que o acidente não deixou sequelas ou limitações que o impeça de exercer suas atividades cotidianas de forma plena
, razão pela qual é incabível a condenação ao pensionamento vitalício ao autor, como requereu em suas razões finais”. (grifei)

Não se justifica, portanto, a condenação do requerido ao pagamento de pensão vitalícia, mas apenas os lucros cessantes já estabelecidos na sentença, pelo período em que o autor se encontrava em processo de reabilitação, e que não foi alterado no acórdão embargado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de suprir a omissão, nos termos acima expostos, sem que isso altere o resultado final da decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024